Tribunal: TJDFT
Processo: 0746156-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746156-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO MONTEIRO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido liminar de limitação de descontos ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO CSF S/A; LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO BMG S.A; NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO; BANCO C6 S.A.; ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; BRB BANCO DE BRASILIA SA; BANCO PAN S.A.; BANCO DAYCOVAL S/A; BANCO INTER S/A; BANCO SAFRA SA, indeferiu a tutela de urgência requerida. A parte agravante alega que se enquadra na definição legal do superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021 e que, ante a documentação acostada que comprova a sua situação financeira, a decisão proferida pelo juízo de origem deveria ser reformada a fim de que os descontos referentes aos pagamentos dos contratos de empréstimo consignados em folha sejam restringidos ao desconto no patamar máximo de 30% dos seus proventos líquidos, para que seja preservado o mínimo existencial e, nesse sentido, que o agravante seja autorizado a efetuar depósito judicial na quantia equivalente a 30% de sua renda líquida mensal para o pagamento das dívidas objeto da ação de repactuação de dívidas pelo rito processual do superendividamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. É o breve relatório do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Da leitura da petição inicial dos autos de origem, verifica-se que o autor se insurge quanto aos contratos com desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer alegação de desconto em conta corrente. Em se tratando de bombeiro militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado deve observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. Ressai dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pelo autor/agravante perante os bancos réus/agravados somam o valor de R$3.751,90 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda mensal. Ainda, o contrato de empréstimo consignado foi devidamente autorizado pela instituição pagadora do recorrente (consignatário), presumindo-se a existência de limite na sua margem consignável à época da realização dos negócios jurídicos em questão. 4. Ausente comprovação, em um juízo de cognição sumária, de que os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, não merece reforma a r. decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1870762, 07132505320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR, SEM QUE EXCEDA A 70%, QUANDO SOMADO COM OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de bombeiro militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. 2. No caso em tela, verifica-se que os descontos obrigatórios e as consignações na folha de pagamento do Agravante comprometem aproximadamente 68,5% de sua remuneração bruta, não excedendo, portanto, o limite de 70% estabelecido no art. 10 do Decreto 28.195/2007. O agravante, consequentemente, não faz jus à suspensão dos referidos descontos ocorridos em seu contracheque. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1929972, 07306837020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, observada a norma aplicável ao caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de que o total dos descontos autorizados alcancem o patamar de 70% da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios (ID. 213792595 dos autos de origem). Por fim, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, inicialmente, deve ser realizada uma audiência de conciliação com todos os credores onde é apresentado o plano de pagamento e, apenas em caso de ausência de acordo, em caráter subsidiário, fica autorizada a revisão e a repactuação da dívida, com a possibilidade de postergação da primeira parcela do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que os descontos em folha de pagamento do agravante se encontram dentro da limitação legal prevista para sua categoria profissional. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital